Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705994-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEIS, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A em face de RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEIS E OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução n. 0708690-94.2022.8.07.0014, indeferiu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Nas razões recursais, o Agravante alega que: 1) as diligências para pesquisa de bens foram inexitosas; 2) a ferramenta SISBAJUD permite a sistemática de cobranças replicadas, facilitando a localização de valores e ativos financeiros de forma recorrente, garantindo maior celeridade e efetividade às decisões judiciais; 3) cita o art. 2o, o art. 378 e o art. 438 inciso II do CPC, além da Recomendação no 51/2015 (CNJ) e também com dos arts. 139, IV, 772, III, 773 e 789, também do CPC, acostando entendimento jurisprudencial no sentido de permitir a consulta após o lapso temporal de um ano, afirmando que a última pesquisa se deu há três anos, em 30/03/2023. Requer: 5.1 – a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o imediato deferimento dos pedidos de consulta e indisponibilidade de bens formulado pelo Agravante através dos sistema SISBAJUD, observada a modalidade “teimosinha”, na forma da petição juntada em ID no 223720054, dos autos de origem; 5.2 – no mérito, a confirmação da tutela recursal antecipada e a definitiva reforma da r. decisão recorrida; 5.3 – o pré-questionamento, no acórdão, das questões jurídicas, ora debatidas, e dos respectivos dispositivos legais, alinhados em item próprio. Preparo recolhido (ID 68952591). Foi proferida decisão ID 69934471, concedendo em parte a tutela de urgência para a pesquisa simples via sisbajud. Contrarrazões no ID 70798399. Alega que a execução de origem deve ser extinta, diante do entendimento proferido por este TJDFT em embargos à execução. Aduz que está prejudicado o exame do presente agravo. É o relatório. DECIDO. Assiste razão ao Agravado quanto à preliminar de perda do objeto do agravo de instrumento. Em consulta aos autos de origem, verifico que foi juntado o acórdão, transitado em julgado, proferido nos autos conexos de embargos à execução, em que foi acolhida a preliminar de ausência de documento obrigatório na execução (cédula de crédito bancário original), extinguindo-se os autos executivos sem resolução de mérito. Colaciono a ementa e a súmula do acórdão: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL. DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REGULARIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Embargantes para reformar sentença proferida em embargos à execução, julgados improcedentes. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de juntada da via original do título executivo, e se há certeza, liquidez e exigibilidade na cédula de crédito bancário em execução. III. Razões de decidir. 3. Deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões. A reprodução de argumentos utilizados na origem não implica em violação à dialeticidade, já que o não conhecimento de recurso sob tal razão é excepcional, ocorrendo quando há manifesta falta de correlação entre os argumentos recursais e a decisão. 3.1. Faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário aos autos da execução, em razão da possibilidade de circulação do título mediante endosso (art. 29, §1o, da Lei 10.931/2004). Deve ser acolhida a alegação dos Apelantes de que a ação de execução não está instruída com documento obrigatório, qual seja, via original da cédula de crédito bancário, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 c/c art. 798, I, “a”, do CPC, devendo os autos executivos serem extintos sem resolução de mérito (art. 485, I e IV, do CPC). 3.2. Afastada a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica dos Apelantes e constatada a contratação do produto para fomento da atividade empresarial, deve ser mantido o entendimento da sentença de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso. 3.3. Caso superada a preliminar de ausência de documento obrigatório na execução e firmado entendimento sobre a instrução apenas com a cópia do título, a cédula examinada apresenta todos os requisitos dos arts. 28 e 29 da Lei 10.931/2004. O demonstrativo do débito apresentado pelo credor está em consonância com os termos pactuados e apresenta clareza sobre o valor total da dívida e encargos. IV. Dispositivo. 4. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de ausência de documento obrigatório para instruir a ação de execução, impondo-se a extinção sem resolução de mérito. Caso superada a preliminar, o recurso deve ser desprovido no mérito e, nesse caso, incide a majoração de honorários recursais. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBERTO FREITAS FILHO- Relator, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA- 1o Vogal, FÁTIMA RAFAEL- 2o Vogal, ANA MARIA FERREIRA DA SILVA- 3o Vogal e JANSEN FIALHO- 4o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL, em proferir a seguinte decisão: ACOLHER A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO EXECUTIVO, MAIORIA, QUÓRUM COMPLEMENTADO (ART. 942 DO CPC), de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas (grifos nossos). Diante do acórdão proferido nos autos associados, em que foi determinada a extinção dos autos de origem sem resolução do mérito, fica prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por força do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília, 25 de abril de 2025 16:33:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador